Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. REQUISITO TEMPORAL. CUMPRIMENTO. REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. EXCEÇÃO PREVISTA NA NORMA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do Decreto n. 11.846/2023, a concessão do indulto aos condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, é condicionada ao cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena, para o reincidente, e à reparação dos danos causados pela infração penal. A própria norma dispensa o cumprimento do segundo requisito quando não houver dano, ou ficar comprovada a incapacidade econômica do apenado em repará-lo.
2. As circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agravante, aliadas à assistência jurídica prestada por defensor público, são capazes de demonstrar a incapacidade econômica do condenado para reparar os prejuízos causados pelas infrações penais, inserindo-o na exceção do art. 2o, inciso XV, parte final, do Decreto n. 11.846/2023. O entendimento contrário equivale à prisão civil por dívida, de caráter inconstitucional.
3. Recurso provido.